Tribunal: TJBA
Processo: 8079092-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079092-04.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s):SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DANO ELÉTRICO EM EQUIPAMENTOS DE CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em Ação Regressiva, julgou procedente o pedido de ressarcimento formulado por seguradora, em razão de indenização paga a segurado por danos em equipamentos eletrônicos decorrentes de falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a ausência de prévio procedimento administrativo e a posterior opção pelo julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa para a concessionária; (ii) estabelecer se a prova documental apresentada pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva da fornecedora de energia; e (iii) determinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR Não configura cerceamento de defesa a ausência de vistoria administrativa nos equipamentos danificados quando a parte ré, devidamente intimada no curso do processo judicial para especificar as provas que pretendia produzir, requer expressamente o julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão lógica do seu direito à dilação probatória. O esgotamento da via administrativa não constitui pressuposto para o ajuizamento de ação judicial, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica por danos causados a consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF, cabendo-lhe o ônus de provar a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC. Consideram-se suficientes para a comprovação do nexo de causalidade os laudos técnicos e demais documentos apresentados pela seguradora que atestam a origem elétrica dos danos, quando a concessionária ré, em contrapartida, limita-se a tecer alegações genéricas e não produz qualquer prova técnica capaz de infirmar a pretensão autoral. O desprovimento do recurso de apelação enseja a majoração dos honorários de sucumbência em favor do advogado da parte vencedora, conforme o art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. A parte que, intimada a especificar provas, requer o julgamento antecipado da lide, não pode, em sede de apelação, alegar cerceamento de defesa, por força da preclusão lógica; 2. Em ação regressiva movida por seguradora, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, cabendo-lhe o ônus de comprovar a inexistência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano elétrico, não sendo suficiente a mera impugnação genérica dos laudos apresentados pela parte autora. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), art. 14. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), art. 85, § 11, e art. 373, II. Código Civil (Lei nº 10.406/02), art. 786. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 188 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8079092-04.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelada a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07